Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RENDA EXTRA. AUSÊNCIA DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante.
2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida.
3. In casu, presentes elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da agravante a justificar a revogação da gratuidade de justiça outrora concedida.
4. Recurso conhecido e desprovido.